Tribunal: STF
Processo: RE 683127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Lei municipal nº 837/05. Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    1. Para decidir de forma diversa do Tribunal de origem, seria necessária a prévia análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (notadamente a Lei municipal nº 837/05 e o Código de Processo Civil).



    2. A contrariedade ou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, se restrita a matéria de cunho eminentemente infraconstitucional, configura apenas ofensa indireta à Constituição.



    3. Agravo regimental não provido.